Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente a internação domiciliar (home care) de paciente menor de idade, acometido por doenças crônicas graves, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a operadora de saúde é obrigada a custear integralmente o atendimento domiciliar nos termos prescritos pelo médico assistente; (ii) se a negativa parcial de custeio configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ) e pela Lei no 9.656/1998, que impõem aos planos de saúde o dever de garantir cobertura adequada aos tratamentos prescritos, observando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. O atendimento domiciliar (home care) constitui extensão da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o tratamento for essencial à recuperação do paciente, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. Embora o laudo pericial tenha concluído pela desnecessidade de acompanhamento contínuo de técnico de enfermagem, o quadro clínico do autor — portador de gastroparesia e dependente de nutrição enteral por bomba de infusão — demanda suporte técnico especializado temporário, conforme regulamento da ANVISA (RDC no 63/2020) e Nota Técnica NatJus.
6. O laudo pericial não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu convencimento livremente, desde que fundamentado (art. 479 do CPC).
7. Quanto ao dano moral, não se verifica negativa indevida de cobertura, mas mera divergência quanto à frequência e extensão dos serviços prestados. A recusa parcial, fundada em parecer técnico e na adequação contratual, não configura ilícito civil nem viola direitos da personalidade (CC, art. 186). A controvérsia decorre de interpretação razoável do contrato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Tese se julgamento: 1. O plano de saúde deve custear a internação domiciliar (home care) quando prescrita pelo médico assistente como substitutiva à internação hospitalar; 2. O laudo pericial não vincula o julgador, que pode formar seu convencimento de modo diverso desde que fundamentado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 186; CDC, art. 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 12, II; CPC, arts. 370 e 479; ANVISA, RDC no 63/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.537.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.08.2015, DJe 23.10.2015; STJ, Tema 1059 (honorários advocatícios); TJDFT, Acórdão no 1951409, 0704967-18.2023.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 13.12.2024.